Tribunal: STF
Processo: Rcl 82681
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Jorge Luis de Freitas Batista contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos autos da Ação Trabalhista 0000619-09.2015.5.05.0011, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADC 48/DF e 66/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    O reclamante afirma que:



    Trata, o processo de origem, de Reclamação Trabalhista nº 0000619-09.2015.5.05.0011, ajuizada em 10/06/2015 pelo Médico Nailton Rodrigues de Oliveira, pedindo reconhecimento de vínculo com a empresa da qual o ora reclamante fora sócio. Sustenta o Sr. Nailton Rodrigues de Oliveira que no período de 02.04.2007 a 19.06.2013, teria trabalhado para a empresa UNIGRUPO LTDA. - EPP, que tinha o Sr. Jorge Luis De Freitas Batista como um de seus sócios, na condição de médico cirurgião sem o devido registro em carteira (doc. 1, p. 3).  



    Prossegue argumentando:  



    [...] A sentença proferida pelo Juiz da 11ª Vara do Trabalho de Salvador reconheceu o vínculo de emprego no período supramencionado, pois entendeu pela nulidade do contrato de prestação de serviços (PJ).



     Iniciada a execução, que já ultrapassa um milhão de reais, o reclamante requereu a desconsideração da personalidade jurídica da reclamada e a inclusão dos sócios na execução. A discussão a respeito da validade da inclusão dos sócios na execução e da legalidade do título executivo ainda não transitou em julgado e corre como desmembramento do processo principal: cumprimento de sentença tombado sob o nº 0000614- 45.2019.5.05.0011.



    No cumprimento de sentença nº 0000614-45.2019.5.05.0011 o ora reclamante Jorge Luis De Freitas Batista arguiu a inexequibilidade do título executivo reconhecido no processo principal, porquanto fundado em lei declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal. A tese, todavia, foi rejeitada pela Corte Superior Trabalhista (doc. 1, p. 3).  



    Aduz que:



    de acordo com a tese fixada por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, a essencialidade da atividade prestada em favor da empresa não tem o condão de descaracterizar a natureza da relação jurídica que foi estabelecida, fruto de livre manifestação de vontade das partes, ainda mais quando dotadas, como no caso analisado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, de pessoa hipersuficiente (no presente caso, médico cirurgião que ganhava R$5.000,00 para trabalhar 1 dia por semana). 



    Deste modo, o Sr. Nailton Rodrigues de Oliveira, que tinha remuneração mensal de R$5.000,00 para trabalhar 1 vez por semana, e a empresa da qual o reclamante era sócio podiam contratar, a despeito da essencialidade das atividades que aquela desenvolva, por qualquer meio lícito, sem que disso resulte fraude, pois as relações de trabalho não estão assentadas necessariamente sobre um único modelo rígido, podendo as partes decidirem a melhor forma de se auto-organizar (doc. 1, pp. 6-7).



    Argumenta, ainda, que esta Corte:



    [...] tem, de forma reiterada, reconhecido a regularidade de modelos diversificados de trabalho, distintos da relação de emprego, inclusive o de pejotização, especialmente quando os contratantes são pessoas hipersuficientes e não há qualquer prova de vício de consentimento, de modo que as decisões proferidas pelas Cortes Trabalhistas, que invalidam contratos civis firmados por pessoas jurídicas, afrontam a autoridade do que foi decidido, em caráter vinculante na ADPF 324, ADC´s 48 e 66, ADI´S 3991 e 5625 e RE958.252, o que autoriza o conhecimento e procedência da presente reclamação constitucional para cassar a decisão que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes no processo nº 0000619-09.2015.5.05.0011 [...] (doc. 1, p. 7).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] Seja julgado procedente o pedido formulado nesta reclamação, a fim de que seja julgado inconstitucional o título executivo judicial proferido nos autos nº 0000619-09.2015.5.05.0011 e, assim seja extinto o cumprimento de sentença nº 0000614-45.2019.5.05.0011, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC´S 48 e 66, ADI´S 3991 e 5625 e RE 958.252 [...]. (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida, em razão do trânsito em julgado do ato reclamado. 



     Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que o processo de conhecimento que originou a presente reclamação constitucional transitou em julgado. Assim, as questões apresentadas pelo reclamante nesta ação encontram-se sob o manto da coisa julgada desde 11/9/2023. 



    Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, para dar início ao processo de execução, no dia 15/9/2023.



    Observo, entretanto, que esta reclamação somente foi proposta no Supremo Tribunal Federal em 1º/8/2025 (doc. 18). 



     Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023).



    Noto que, apesar de o reclamante ter indicado, também, como decisão reclamada a proferida em agravo em agravo de instrumento em recurso de revista – do processo de execução (doc. 15), na verdade pretende rediscutir os limites do título executivo formado. 



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator